Tribunal: TJBA
Processo: 8001163-69.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001163-69.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CELSO DAVID ANTUNES, RICARDO LOPES GODOY

APELADO: LICIA MARGARIDA MONTEIRO MALAQUIAS

Advogado(s)
:
PATRICIA MALAQUIAS BALTHAZAR DA SILVEIRA, ELLEN CRISTINA LAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO
MATERIAL
E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE PESSOA FALECIDA.
AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO E PARTILHA.
RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra a sentença prolatada na Ação de Cobrança n° 8001163-69.2018.8.05.0150, movida em desfavor de LICIA MARGARIDA MONTEIRO MALAQUIAS, cujo teor julgou improcedente a pretensão formulada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a Acionada, na condição de sucessora de Alberto Lima de Santa Maria, pode ser responsabilizada individualmente pela dívida contraída pelo
de cujus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código Civil estabelece que a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido até a partilha, momento em que haverá a sua transferência aos herdeiros, na proporção de sua cota hereditária (CC, art. 1.997).

O Código de Processo Civil determina que, enquanto não realizada a partilha, o espólio é o responsável pelos débitos do morto, não podendo os herdeiros ser cobrados individualmente (CPC, art. 796).

No caso concreto, a ausência de inventário e partilha dos bens impossibilita a responsabilização direta da Requerida, devendo o Credor demandar o espólio, afigurando-se escorreito o comando sentencial obliterado.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.997; CPC, art. 796.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1934697/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03.10.2022; TJ-SP, Embargos de Declaração nº 1003192-26.2018.8.26.0443, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 18.05.2020; TJ-RR, AC nº 0831968-42.2018.8.23.0010, Rel. Des. Elaine Bianchi, j. 12.11.2021; TJ-MG, AC nº 10000181440520001, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 18.07.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8001163-69.2018.8.05.01501
,
oriundos da Comarca de Lauro de Freitas, tendo como Recorrente

BANCO
DO BRASIL S/A
,
sendo

Recorrida

LICIA MARGARIDA MONTEIRO MALAQUIAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.